Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva proposto por servidor público contra o Distrito Federal, com fundamento em título judicial formado na Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF, visando ao pagamento de benefício-alimentação suspenso entre janeiro/1996 e dezembro/2000.
2. A sentença extinguiu o feito por ilegitimidade ativa do exequente, acolhendo impugnação apresentada pelo Distrito Federal.
3. O exequente apelou, sustentando legitimidade ativa para executar individualmente a sentença coletiva, legitimidade passiva do Distrito Federal como sucessor da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal e impossibilidade de rediscussão da matéria executiva já coberta pela coisa julgada.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do recurso interposto, à luz do princípio da fungibilidade recursal; e (ii) saber se o exequente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, bem como se o Distrito Federal detém legitimidade passiva para responder pela obrigação reconhecida no título judicial.
III. Razões de decidir
5. O pronunciamento judicial impugnado, embora extintivo do cumprimento de sentença, foi intitulado como “decisão”, circunstância apta a gerar dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que afasta erro grosseiro e autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com o recebimento do agravo de instrumento como apelação.
6. O exequente integrou os quadros da Fundação Educacional do Distrito Federal desde 1994, antes da suspensão do benefício-alimentação, circunstância comprovada por fichas financeiras e suficiente para caracterizar sua condição de substituído na ação coletiva. 7. A legitimidade ativa para o cumprimento individual independe de filiação sindical, pois o sindicato autor da ação coletiva detém legitimidade extraordinária ampla para representar toda a categoria profissional, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 823) e do STJ.
8. A sentença coletiva não estabeleceu distinção entre servidores da Fundação Educacional e demais servidores da rede pública, alcançando todos os integrantes da Carreira de Assistência à Educação à época da supressão da vantagem.
9. O Distrito Federal possui legitimidade passiva, pois sucedeu a extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, cujos direitos, deveres, patrimônio e pessoal foram absorvidos pela Secretaria de Educação, respondendo pelas obrigações decorrentes da relação funcional.
IV. Dispositivo
10. Deu-se provimento ao apelo do exequente para cassar a sentença, declarar a legitimidade ativa do exequente e a legitimidade passiva do Distrito Federal e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 21.396/2000; Lei Distrital no 299/1992.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 883.642/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18/06/2020, DJe 19/10/2020 (Tema 823); TJDFT, Acórdão no 2079558, 0740725-47.2025.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22/01/2026, DJe 29/01/2026; TJDFT, Acórdão no 2048963, 0730519-71.2025.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025, DJe 09/10/2025; TJDFT, Acórdão no 1767411, 0708610-21.2022.8.07.0018, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/10/2023, DJe 25/10/2023; TJDFT, Acórdão no 1755583, 0713543-37.2022.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023, DJe 25/09/2023.